Tribunal: TJSP
Processo: 2150051-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566659
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2150051-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ISRAEL LIMA CORREA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150051-91.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 26904
HABEAS CORPUS No 2150051-91.2020.8.26.0000
COMARCA: RIO CLARO
JUÍZO DE ORIGEM: VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA
PACIENTE: ISRAEL LIMA CORREA

HABEAS
CORPUS

Denegação
da
Ordem

Possibilidade - Como se constata, a Recomendação no 62,
do Conselho Nacional de Justiça não determina a
colocação imediata em liberdade dos reeducandos em
virtude da grave pandemia que atinge todo o país, sendo
o caso, sim, de reavaliar as prisões, com a cautela
necessária, analisando-se o caso concreto.
Não demonstração de constrangimento ilegal no caso
concreto.
Ordem denegada.
Vistos.
Impetra-se a presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar,
em favor de ISRAEL LIMA CORREA, sob alegação de que ele está sofrendo
constrangimento ilegal, partido do MM. Juízo de Direito da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Rio Claro.
Segundo consta da impetração, o paciente encontra-se preso, em
cumprimento de pena, sendo portador de hipertensão.
Assevera que foi indeferido, em primeiro grau, o pedido de concessão
de prisão domiciliar, contrariando, assim, a recomendação no 62, do Conselho
Nacional de Justiça (fls. 28/29), além do fato de não ter sido apreciado o pleito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150051-91.2020.8.26.0000 -Voto no
3
subsidiário.
Aduz que o paciente faz parte do grupo de risco diante da pandemia da
COVID-19.
A impetrante apresenta dados, a fim de comprovar a gravidade da
epidemia, e a rapidez no aumento de pessoas infectadas em São Paulo e no Brasil.
Afirma ser necessário evitar a aglomeração de pessoas, bem como o
contato físico, além da higienização das mãos.
Assevera que “a par dessas medidas, não se pode descuidar do fato de que
o sistema prisional paulista (e brasileiro) e as pessoas lá custodiadas fazem parte da
sociedade e, da mesma forma, merecem a proteção aos seus direitos, em especial o
direito à vida e à saúde, sendo de rigor a análise da situação de determinados grupos
para fazer cessar ou evitar a violação de seus direitos, principalmente com a colocação
em liberdade de parcela da população prisional”.
Afirma que a restrição de visitas é insuficiente para evitar o contágio
dos reeducandos, especialmente considerando que há pessoas que trabalham nos
estabelecimentos prisionais, além de outras que para lá se dirigem para cumprir
mandados judiciais.
Aponta para a superlotação que há nos presídios de São Paulo, com
distribuição insuficiente de produtos de limpeza, e insuficiência de atendimentos de
saúde, com falta de profissionais de saúde na esmagadora maioria das unidades
prisionais, falta de estrutura para fornecer água aquecida para banho e baixíssima
qualidade, quantidade e variedade da alimentação servida, sendo extremamente
preocupante a perspectiva dos presídios diante da pandemia da COVID-19.
A impetrante apresentou, ainda, dados e fotos, a fim de comprovar a
superlotação nos presídios, afirmando que sequer é possível manter o
distanciamento de um metro entre as pessoas, conforme recomendação.
Assevera que há, inclusive, racionamento de água nos estabelecimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150051-91.2020.8.26.0000 -Voto no
4
prisionais, sob a justificativa do “uso racional da água”.
Reitera que o paciente, ante a hipertensão arterial, é do grupo de risco,
conforme diversas normas municipais e estaduais já editadas.
Finaliza, afirmando que, “portanto, a conhecida e demonstrada
precariedade das instalações prisionais e sua inadequação às necessidades de higiene e
salubridade para impedir a contaminação e disseminação da doença demonstram a
desproporcionalidade da prisão, e fazem com que o cárcere extrapole os limites
constitucionais da intervenção do poder sobre o indivíduo (art. 5o, XLVII, (a) e XLIX da
Constituição Federal)”.
Diante disso, “requer a concessão da liminar para determinar a
expedição do alvará de soltura, reconhecendo o direito à liberdade ou concedendo a
substituição da pena privativa de liberdade no estabelecimento prisional pela prisão
domiciliar”. Subsidiariamente, requer a anulação da decisão proferida com
determinação de que o Juízo de origem requisite maiores informações à Unidade
Prisional. No mérito, requer a confirmação do pedido.
A liminar foi indeferida (fls. 34/37).
Prestadas as informações, a DD. Procuradoria de Justiça ofereceu o seu
parecer (fls. 62/69).
É o relatório.
A autoridade, apontada como coatora, informou que o paciente não é
idoso e não é portador de doença grave. Também afirmou que o paciente faz uso de
medicamentos destinados ao tratamento de hipertensão arterial, sendo autor de
crimes graves (fls. 41 e seguintes).
Não vislumbro constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.
Como já afirmado, o cenário atual não revela risco concreto e imediato,
causado pelo cárcere, à vida e integridade do paciente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150051-91.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Noutro giro, frise-se que a Recomendação de número 62, de 17 de
março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, trouxe recomendações para o exame
de casos específicos, diante da inegavelmente grave pandemia que afeta o país.
Essa recomendação, no que interessa, prevê que:
Art. 1o Recomendar aos Tribunais e magistrados a adoção
de medidas preventivas à propagação da infecção pelo
novo
coronavírus

Covid-19
no
âmbito
dos
estabelecimentos do sistema prisional e do sistema
socioeducativo.
Parágrafo único. As recomendações têm como finalidades
específicas:
I a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de
liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e
agentes públicos que integram o sistema de justiça penal,
prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que
integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e
pessoas
com
doenças
crônicas,
imunossupressoras,
respiratórias e outras comorbidades preexistentes que
possam conduzir a um agravamento do estado geral de
saúde a partir do contágio, com especial atenção para
diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções;
II redução dos fatores de propagação do vírus, pela
adoção de medidas sanitárias, redução de aglomerações
nas unidades judiciárias, prisionais e socioeducativas, e
restrição às interações físicas na realização de atos
processuais; e
III garantia da continuidade da prestação jurisdicional,
observando-se os direitos e garantias individuais e o devido
processo legal.
Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência
sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos
epidemiológicos e em observância ao contexto local de
disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150051-91.2020.8.26.0000 -Voto no
6
I concessão de saída antecipada dos regimes fechado e
semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula
Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo
em relação às:
a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas
responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com
deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com
deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no
grupo de risco;
b) pessoas presas em estabelecimentos penais com
ocupação superior à capacidade, que não disponham de
equipe de saúde lotada no estabelecimento, sob ordem de
interdição, com medidas cautelares determinadas por
órgão de sistema de jurisdição internacional, ou que
disponham de instalações que favoreçam a propagação do
novo coronavírus;
II alinhamento do cronograma de saídas temporárias ao
plano de contingência previsto no artigo 9o da presente
Recomendação,
avaliando
eventual
necessidade
de
prorrogação do prazo de retorno ou adiamento do
benefício, assegurado, no último caso, o reagendamento da
saída temporária após o término do período de restrição
sanitária;
III concessão de prisão domiciliar em relação a todos as
pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto
e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo
Juiz da execução;
IV colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com
diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante
relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de
isolamento adequado no estabelecimento penal;
V
suspensão temporária do dever de apresentação
regular em juízo das pessoas em cumprimento de pena no
regime aberto, prisão domiciliar, penas restritivas de
direitos, suspensão da execução da pena (sursis) e
livramento condicional, pelo prazo de noventa dias;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2150051-91.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Parágrafo único. Em caso de adiamento da concessão do
benefício da saída temporária, o ato deverá ser
comunicado com máxima antecedência a presos e seus
familiares, sendo-lhes informado, assim que possível, a data
reagendada para o usufruto, considerando as orientações
das
autoridades
sanitárias
relativas
aos
riscos
epidemiológicos e em observância ao contexto local de
disseminação do novo coronavírus.
Como se constata, não se trata de colocar em liberdade os reeducandos
em virtude da grave pandemia que atinge todo o país, sendo o caso, sim, de reavaliar
as prisões, com a cautela necessária, analisando-se o caso concreto.
Ainda, ressalta-se que o relatório médico de fls. 52 dá conta de que o
paciente vem recebendo todos os cuidados necessários para a preservação da saúde,
inclusive com consultas médicas e utilização de medicamentos fornecidos pelo
estabelecimento prisional.
Não bastasse, o paciente cumpre longa pena privativa de liberdade pelo
cometimento de diversos crimes de roubo.
Vê-se, dessa forma, que não é caso de determinar a imediata soltura do
paciente, já que não se demonstrou, como cabia à impetrante, a necessidade de afastá-
lo do estabelecimento prisional em razão da pandemia provocada pela COVID-19.
Ante o exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
ALEX ZILENOVSKI Relator